Tribunal: TJBA
Processo: 8048621-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048621-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL SANTOS SOUZA e outros (2) Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, ROGER DA SILVA SOARES BISPO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. PACIENTE IDENTIFICADO COMO APOIO LOGÍSTICO. CONFISSÃO DE CORRÉ E RECONHECIMENTO FORMAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA POR CONDUÇÃO COERCITIVA E BUSCAS DOMICILIARES SEM MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS (OAB/BA nº 42.793) e ROGER DA SILVA SOARES BISPO (OAB/BA nº 41.951), em favor de RAFAEL SANTOS SOUZA, tendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues-BA, nos autos do processo n° 8000611-04.2025.8.05.0007, em face da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Segundo consta dos autos, o paciente RAFAEL SANTOS SOUZA foi identificado como o responsável pelo apoio logístico à empreitada criminosa ocorrida em 15 de janeiro de 2025, no interior de ônibus intermunicipal da empresa ROTA Transportes, na linha Vitória da Conquista/Salvador, ocasião em que três indivíduos, dois deles armados, anunciaram o assalto e subtraíram pertences de diversos passageiros, incluindo uma pistola funcional pertencente a um policial militar. Após a execução do crime, os autores desembarcaram nas imediações do bairro do Retiro, em Salvador, onde foram recebidos por Rafael, que os aguardava em veículo de apoio, conduzindo-os até sua residência na Fazenda Grande do Retiro. No imóvel, segundo relato da corré Irenilda e confirmado pelo reconhecimento formal, permaneceram por certo tempo e deixaram parte dos bens roubados, o que evidencia sua adesão consciente e voluntária ao grupo, não apenas para a fuga imediata, mas também para a ocultação dos objetos subtraídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade decorrente de suposta condução coercitiva da corré Irenilda para interrogatório, com possível contaminação probatória por derivação; (ii) verificar a alegada ilicitude de buscas domiciliares sem mandado judicial em locais vinculados ao paciente; (iii) avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, em confronto com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de condução coercitiva ilegal da corré não se comprova de plano, pois os relatos dos autos indicam adesão voluntária e colaboração espontânea da investigada, com confissão extrajudicial e indicação do paradeiro de comparsas, inviabilizando a alegada ilicitude sem dilação probatória. 4. A eventual nulidade das buscas domiciliares também exige produção de provas para aferição do consentimento e da regularidade das diligências, o que extrapola o escopo cognitivo do habeas corpus. 5. Os indícios de autoria contra o paciente derivam de confissão detalhada da corré e de seu reconhecimento formal por fotografia, elementos autônomos e revestidos de formalidade, suficientes para embasar o decreto preventivo em sede de cognição sumária. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, individualizada e atual, baseada no modus operandi do crime — assalto a transporte coletivo com arma de fogo, subtração de pistola funcional de policial militar, emprego de apoio logístico para fuga e ocultação dos bens — o que demonstra periculosidade efetiva do agente. 7. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta e articulada da conduta, bem como para prevenir a reiteração criminosa, em razão da estruturação do grupo e da permanência da arma funcional em circulação ilícita. 8. As medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas diante do risco real e presente identificado, considerando-se o papel relevante do paciente na engrenagem criminosa. 9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e existência de filhos menores, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes de forma idônea e fundamentada. 10. A decisão impugnada atende aos requisitos legais do art. 315, §2º, do CPP, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas descrevendo elementos objetivos do caso concreto, inclusive função do paciente, risco de reiteração e inadequação de medidas substitutivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "A análise de nulidades supostamente decorrentes de condução coercitiva e de buscas domiciliares sem mandado exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em habeas corpus sem prova pré-constituída inequívoca." "A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios suficientes de autoria e periculum libertatis fundado em dados concretos do caso, como modus operandi violento, estrutura criminosa e risco de reiteração." "A fundamentação da prisão preventiva deve ser individualizada e pautada em elementos objetivos do caso concreto, não se admitindo alegação genérica de ilegalidade quando a decisão observa os parâmetros dos arts. 312 e 315, §2º, do CPP." "Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência de cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I, 315, §2º, e 319. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048621-03.2025.8.05.0000, em que figura, como impetrantes LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS (OAB/BA nº 42.793) e ROGER DA SILVA SOARES BISPO (OAB/BA nº 41.951), e paciente RAFAEL SANTOS SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4